Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que, embora tenha dado parcial provimento aos seus pedidos, entendem que deve haver a majoração da indenização arbitrada, a título de dano moral.
2. Sobressai dos autos que os autores adquiriram bilhetes aéreos de Brasília até Maceió, ida e volta, entre os dias 10 à 17 de março de 2021 (ID 29446795), no entanto, unilateralmente, o voo foi alterado pela companhia aérea, sob a justificativa de “ajustes na malha aérea” (ID 29446796), sem maiores considerações.
3. Em que pese o mero inadimplemento contratual ou a falha na prestação dos serviços, por si só, não justificarem a incidência do dano moral, na presente hipótese não houve a demonstração de que a companhia aérea tenha atuado com diligência, tampouco tenha prestado a devida assistência, de maneira a deixar os consumidores completamente desassistidos. Ademais, a referida situação forçou os consumidores a se adaptarem às mudanças contra a própria vontade, além de ter que suportar custos extraordinários (dano material), estes já reconhecidos na origem.
4. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
5. Isto posto, ante a ausência de demonstração de fatores aptos a justificar a majoração do quantum arbitrado pelo juízo de origem, a título de dano moral, mantenho incólume a sentença, nos seus estritos termos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais) , cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.